Tribunal: CARF
Processo: 10380.722772/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722772/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.036 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
YEDA DE MELO IBIAPINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
ISENÇÃO. CONTRIBUINTE MAIOR DE 65 ANOS DE IDADE.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722772/2015-17
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722772/2015-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para YEDA DE MELO IBIAPINA, CPF no 154.653.223-49, já qualificada nos autos,
foi lavrada em 09/03/2015, a Notificação de Lançamento de fls. 29/34, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 26.079,88, sendo R$
10.804,92 de imposto de renda pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 8.103,69
de multa de ofício (passível de redução); R$ 2.034,56 de juros de mora, R$ 3.700,00 de
imposto de renda pessoa física (código 0211), R$ 740,00 de multa de mora (não
passível de redução) e R$ 696,71 de juros de mora, calculados até março de 2015.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 28/05/2013, relativa ao exercício financeiro de
2013, ano-calendário de 2012, quando foram apontadas as infrações, conforme a
Descrição dos Fatos de fls. 31/32:
1- Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65
anos ou mais, R$ 39.290,64:

2- Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte, R$ 3.700,00:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722772/2015-17

Cientificada do lançamento, em 16/03/2016, AR de fl. 35, apresentou impugnação (doc.
fls. 02/04), em 09/04/2016, por meio de procurador, na qual explana, em síntese, o
seguinte:
1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS EXCEDENTES AO LIMITE DE ISENÇÃO PARA
DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS:
a- Fonte Pagadora: 07.271.141/0001-98 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO CEARA – ISSEC Valor da infração: R$ 19.645,32. Estou
questionando o valor de R$ 19.645,32.
- O valor contestado corresponde à parcela isenta dos proventos de aposentadoria,
reserva remunerada, reforma ou pensão recebidos por contribuinte com 65 anos ou
mais.
b- Fonte Pagadora: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL (ATIVA). Valor da infração: R$ 19.645,32. Estou questionando o valor de R$
19.645,32.
- O valor contestado corresponde â parcela isenta dos proventos de aposentadoria,
reserva remunerada, reforma ou pensão recebidos por contribuinte com 65 anos ou
mais.
2- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fonte Pagadora: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL (ATIVA). Valor da infração: R$ 3.700,00.
- Concordo com essa infração.
Anexou documentação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722772/2015-17

sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção
para declarantes com 65 anos ou mais.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarante com 65 anos
ou mais
Diante do que se observa nos autos, a impugnante possui 3(três) fontes pagadoras de
proventos de pensão: Ministério da Saúde, CNPJ no 00.394.544/0180-41, INSS, CNPJ
no 29.979.036/0001-40 e Instituto Saúde Servidor Estado do Ceará, CNPJ no
07.271141/0001-98.
O Ministério da Saúde, CNPJ no 00.394.544/0180-41, informa à RFB, por meio de
DIRF, que a contribuinte recebeu a parcela isenta de aposentadoria para maiores de 65
anos no valor de R$ 21.282,43 (13 x 1.637,11). Donde se verifica que a parcela isenta
do 13o salário, R$ 1.637,11, está inclusa nesse valor isento.
O INSS, por vez, forneceu comprovante de rendimentos à contribuinte dando conta do
pagamento de parcela isenta de aposentadoria para maiores de 65 anos no valor de R$
21.211,93 [ = 1.566,61 + (12 x 1.637,11)]. Registre-se, por conveniente, que a parcela
no valor de R$ 1.566,61 é parcela mensal isenta de aposentadoria para maiores de 65
anos no ano-calendário 2011 e R$ 1.637,11 é parcela mensal isenta de aposentadoria
para maiores de 65 anos no ano-calendário 2012.
O episódio da parcela no valor de R$ 1.566,61 se justifica pelo fato de que o rendimento
referente a dezembro de 2011 foi pago nos primeiros dias de janeiro de 2012. Dessa
maneira, respeitando-se o regime de caixa, consta do comprovante de rendimentos anual
do ano-calendário 2012, haja vista que o processamento da folha de pagamento ocorreu
em dezembro de 2011, quando ainda vigorava esse valor como isento referente às
aposentadorias dos maiores de 65 anos.
Instituto Saúde Servidor Estado do Ceará, CNPJ no 07.271141/0001-98, informa à RFB,
por meio de DIRF, que a contribuinte recebeu a parcela isenta de aposentadoria para
maiores de 65 anos no valor de R$ 19.645,32 (12 x 1.637,11).
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual a
contribuinte deve observar que: 1 – do valor mensal correspondente à soma dos
proventos de aposentadoria ou pensão pagos por todas as fontes pagadoras,
somente é considerada isenta a parcela de R$ 1.637,11; 2 - na declaração de ajuste
anual, somente deve ser informado como rendimento isento a soma dos valores
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722772/2015-17

mensais isentos mencionados, R$ 21.282,43 (= 13 x 1.637,11); 3 - compõem os
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste o valor de R$ 19.645,32 x 2(dois),
referentes ao INSS e Inst. Saúde Serv. Est. Ceará.
Portanto, correto o lançamento que foi realizado observando a situação correta
para a contribuinte.
E isto é assim em decorrência da legislação que rege o assunto: Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, arts. 4o, inciso VI, e 8o, § 1o, com redação dada pela Lei no 11.482,
de 31 de maio de 2007, alterada pela Lei no 12.469, de 26 de agosto de 2011, art. 3o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR/1999, art. 39, inciso XXXIV.
Sobre os rendimentos isentos ou não tributáveis se faz necessário transcrever, em
destaque, a legislação que trata do assunto, na espécie o art. 39, inciso XXXIV do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, que determina:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por
mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 7o No caso de Inciso XXXIV, quando o contribuinte auferir rendimentos de mais de
uma fonte, o limite de isenção será considerado em relação à soma desses
rendimentos, para fins de apuração do imposto da declaração.(Lei n° 9.250, de 1995,
arts. 8o, § 1° e 28). (g.n.)
A interpretação das regras que concedem a isenção deve ser literal, conforme dispõe o
art. 111 do Código Tributário Nacional:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)"
Quanto ao postulado reconhecimento de isenção de rendimentos registrados
na DIRPF, sob a alegação de o contribuinte ser portador de moléstia grave, cumpre
registrar que não é admitido, porquanto implicaria em esvaziar, por via oblíqua, o conteúdo
normativo da Súmula CARF no 33:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.

Em linha com o aqui argumentado, vejamos os seguintes julgados deste Tribunal
Administrativo:

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722772/2015-17

Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase recursal. (...) (Acórdão no 2802-01.425, de
12/03/2012)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase contenciosa. (2802-001.823, de
15/08/2012).
Além disso, ainda que fosse cabível tal pleito, o que se admite apenas a título
de argumentação, o laudo apresentado registra o diagnóstico da doença cardiovascular em
08/08/2011, porém não declara a data em que o contribuinte passou a sofrer de cardiopatia
grave, devendo ser considerada a data do laudo (01/12/2014), posterior ao período objeto
da presente autuação (AC 2012).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original